Tribunal: TJMT
Processo: 1018127-38.2023.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018127-38.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO SANTOS ABREU - CPF: 716.100.591-40 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), IRONI JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 672.854.731-20 (APELANTE), MOISES SALES DA SILVA - CPF: 029.562.341-10 (APELANTE), MARLENE PAULO DE ASSUNCAO - CPF: 789.284.512-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DALMOLIN - CPF: 016.101.651-01 (VÍTIMA), JOAO PEREIRA DE MEIRELES - CPF: 459.261.661-87 (VÍTIMA), EDMUNDO FELIX DE BARROS FILHO - CPF: 032.945.301-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRONI JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 672.854.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE ATIPICIDADE DA POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO
.
MATÉRIA CONFUNDIDA COM O MÉRITO
. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO.
ERRO DE TIPO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA ALEGADOS
.
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES.

I.
Caso em exame:

Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou
Moisés Sales da
Silva
à
pena de
3 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, pelo crime de adulteração de sinal de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do CP)
;

Eduardo Santos Abreu

à pena
de 4
anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do CP) e posse ilegal de armas de fogo de uso permitido e restrito (
arts
. 12 e 16, §1º, II, da Lei 10.826/2003).

A
D
efesa de
Moisés Sales da Silva
sustenta erro de tipo na aquisição do veículo adulterado, pleiteando absolvição.
O recorrente
Eduardo Santos Abreu
argui
preliminar de atipicidade da posse ilegal de armas de fogo, fundamentada no direito à autodefesa
. N
o mérito, requer absolvição por fragilidade do conjunto probatório.

II.
Questão em discussão:

(
I
) Saber se a posse de armas de fogo de uso permitido e restrito configura conduta atípica em razão do direito à autodefesa.

(
II
) Verificar se houve erro de tipo por parte de Moisés Sales da Silva na aquisição do veículo com sinais identificadores adulterados.

(
III
) Examinar a suficiência probatória para a condenação de Eduardo Santos Abreu pelo crime de posse ilegal de armas de fogo.

III.
Razões de decidir:

Preliminar:

Se confunde com o mérito, sendo analisada em conjunto com ele. O
direito à autodefesa exige a comprovação de perigo atual ou iminente, além de inexistência de alternativa viável. No caso, não foram comprovadas tais circunstâncias, e a natureza ilícita das armas reforça a tipicidade.

Mérito - Moisés Sales da Silva:
Restou demonstrado que o apelante conduzia veículo com sinais identificadores adulterados, caracterizando dolo eventual, porquanto, diante das circunstâncias da aquisição, deveria saber da origem ilícita.

Mérito - Eduardo Santos Abreu:
A posse de armas de fogo e munições foi devidamente comprovada por laudos periciais, apreensões e confissão judicial. O argumento de fragilidade probatória não prospera, dado o conjunto probatório harmônico e robusto.

IV.
Dispositivo e tese:

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1.
A alegação de atipicidade
da conduta de posse ilegal de armas de fogo de uso permitido e restrito
, fundamentada no direito à autodefesa,
se confunde com o mérito e é rejeitada, pois

a
posse de armas de fogo sem
autorização legal não configura atipicidade, mesmo sob alegação de autodefesa, quando ausente comprovação de perigo iminente.

2. A condução de veículo com sinais adulterados caracteriza dolo eventual, quando o agente deveria saber da adulteração pelas circunstâncias da aquisição.

3. A condenação por posse ilegal de armas de fogo é válida quando o conjunto probatório é harmônico e robusto.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 311, §2º, III; art. 180, caput; Lei nº 10.826/2003,
arts
. 12 e 16, §1º, II.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT,
N.U 1000630-53.2023.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/05/2024, publicado no DJE 29/05/2024;

TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.007171-2/001, Relator: Des. Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, julgamento em 09/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024.

TJMT, N.U 0002379-11.2019.8.11.0051, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023

TJMT, N.U 1000574-05.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s
por
MOISÉS SALES DA SILVA
e
EDUARDO SANTOS ABREU
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que
condenou
:

a) MOISÉS SALES DA SILVA
, pela prática do delito previsto no artigo
311, §2º, inciso III, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, substituída por
duas penas restritivas de direitos
, consistentes em:
a) prestação pecuniária no valor de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais), e b) prestação de serviços à comunidade
, em instituição sem fins lucrativos (a ser definida pelo Juízo da Execução Penal)
, além da pena de
10 (dez) dias-multa
, fixados no mínimo legal. Foi absolvido em relação aos delitos previstos no artigo
180,
caput
, do Código Penal
e nos artigos
12 e 16, §1º, inciso II, da Lei 10.826/2003
, com fundamento no artigo
386, inciso V, do Código de Processo Penal
.

b) EDUARDO SANTOS ABREU
, pela prática dos delitos previstos no artigo
180,
caput
, do Código Penal
e nos artigos
12 e 16, §1º, inciso II, ambos da Lei 10.826/2003
, em concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal), todos em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, além da pena de
30 (trinta) dias-multa
, fixados no mínimo legal
; absolvendo-o
em relação ao delito previsto no artigo
311, §2º, inciso III, do Código Penal
, com fundamento no artigo
386, inciso V, do Código de Processo Penal
.

Em suas razões recursais,
MOISÉS SALES DA SILVA
pleiteia a absolvição, alegando erro de tipo.

Em suas razões recursais,
EDUARDO SANTOS ABREU
pleiteia
, preliminarmente,

a atipicidade da
conduta
de posse ilegal de armas de fogo de uso permitido e restrito, sob o fundamento do direito inalienável de autodefesa
.

No mérito, requereu
a absolvição
dos delitos
tipificados
nos artigos 1
2
e 16
, §1º, inciso II, ambos
da Lei n. 10.826/03
, sustentando a
insuficiência de provas
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do
s
recurso
s
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

220618687
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im provimento do s recurso s interposto s
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
229298660
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação simples (artigo 180, caput, do CP), posse ilegal de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito (artigos 12 e 16, §1º, II, ambos da Lei 10.826/2003) e adulteração de sinal de veículo auto (artigo 311, §2º III, do CP) – Sentença absolutória e condenatória – Recurso da defesa: 1. Suscita, em preliminar, a atipicidade da imputação de posse ilegal de armas de fogo de uso permitido e restrito em relação ao acusado Eduardo Santos Abreu, tendo por fundamento o direito inalienável de autodefesa – IMPROCEDÊNCIA – A caracterização do estado de necessidade para o porte ilegal de arma de fogo não inclui as armas de uso restrito e, mesmo para as armas de uso permitido, é exigida a comprovação da existência de um estado de perigo atual ou iminente que justifique a conduta, o que não se verifica na presente hipótese. Se o apelante realmente necessitava de uma arma de fogo para a sua segurança pessoal em tempo integral, já que supostamente vinha sendo ameaçado de morte, deveria tê-la adquirido de forma legal, apresentando suas razões à autoridade competente e obtendo a autorização para portá-la ou possuí-la – 2. No mérito, em relação ao acusado Eduardo, sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos – IMPROCEDÊNCIA – As provas reunidas nos autos são harmônicas e se mostram suficientemente robustas e seguras para ensejar a condenação. A linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente que os crimes de receptação e posse ilegal de armas de uso restrito e permitido foram praticados pelo apelante – 3. Em relação ao acusado Moisés Sales da Silva, a defesa também sustenta tese absolutória, mas por fundamento diverso, sustentando um suposto erro de tipo – IMPROCEDÊNCIA – As provas reunidas nos autos são harmônicas e se mostram suficientemente robustas e seguras para sustentar a condenação. A linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente que o apelante sabia estar em posse de um veículo com placas de identificação adulteradas, afinal, ninguém compra de boa-fé uma camionete Hilux (veículo de alto padrão e extremamente visado para roubos) sem exigir documentos do veículo para conhecer sua procedência e aferir sua situação perante o órgão de regulamentação veicular – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

2. PRELIMINAR

A
Defesa arguiu preliminar de atipicidade da conduta de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito,
em favor do
apelante

Eduardo Santos Abreu
, sustentando o direito inalienável de autodefesa.

Como se vê, a matéria arguida à título de preliminar é intimamente relacionada ao mérito, motivo pelo qual reputo conveniente à análise conjunta, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
1
.1. Se a preliminar arguida pela defesa se confunde com o mérito recursal, deve ser analisada em conjunto com a questão meritória.

1.2. (...)

(N.U 1000574-05.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).
”

3. MÉRITO

Exsurge da
denúncia que, entre os dias 31 de maio e 6 de julho de 2023, nas cidades de Cuiabá e Sinop/MT, os denunciados Moisés de Sales Silva,
Ironi
Jesus de Oliveira e Eduardo Santos Abreu, agindo em conjunto e com plena consciência da ilicitude, adquiriram, transportaram e utilizaram um veículo Toyota Hilux com sinais identificadores adulterados, bem como, transportaram defensivos agrícolas, rádios comunicadores com base de carregamento e a chave de uma caminhonete.

Consta
ainda

que
na residência onde se encontravam
os denunciados
, foi encontrada uma arma de fogo de uso restrito
e
munições, em desacordo com a legislação vigente.

Extrai-se
t
ambém que o denunciado

Ironi
Jesus de Oliveira apresentou falsa identidade
,
no momento da abordagem policial, visando ocultar seu histórico criminal e um mandado de prisão pendente
.
Vejamos

a narrativa fática
:

“
FATO 1 – Artigo 311, § 2º, III, do Código Penal

Consta que, entre os dias 31 de maio e dia 06 de julho de 2023, na cidade e Comarca de Cuiabá/MT, bem como nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, os denunciados MOISÉS DE SALES SILVA, IRONI JESUS DE OLIVEIRA e EDUARDO SANTOS ABREU, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, adquiriram, receberam, transportaram e utilizaram, em proveito próprio, o veículo Toyota
Hillux
, ano/modelo 2021, cor branca, chassi serial nº. 8AJBA3CD5M1675718, avaliado em R$ 245.000,00 (ID. 123278879), com as placas de identificação que devessem saber estar adulteradas, consoante auto de prisão em flagrante delito (ID. 122910094), boletim de ocorrência nº. 2023.187948 (ID. 122910095), depoimentos (
IDs
. 122910097 e 122910098), auto de apreensão nº. 2023.16.271441 (ID. 122910108), relatório de investigação nº. 2023.13.56518 (ID. 122910123), imagens que retratam os objetos apreendidos (ID. 123278863), declarações (ID. 123278877), auto de avaliação (ID. 123278879), laudo pericial de identificação veicular nº. 541.2.12.8985.2023.126172-A01 (anexo) e demais elementos coligidos aos autos.

FATO 2 – Artigo 180, “caput”, do Código Penal – vítima André
Dalmolin
.

Consta que, entre os dias 27 de junho e 06 de julho de 2023, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, os denunciados MOISÉS DE SALES SILVA, IRONI JESUS DE OLIVEIRA e EDUARDO SANTOS ABREU, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, adquiriram, receberam e transportaram em proveito próprio, coisas que sabiam serem produtos de crime, consistentes em 04 (cinco) galões de fungicida Syngenta
Alade
(3 do lote nº. 0040-22-08100-01 e 1 do lote 0041-22-0900-01), 03 (três) rádio portáteis digitais cor preta, marca
Baofeng
, modelo UV82, 01 (uma) base carregadora de rádio portátil e 01 (um) chave de ignição da marca Toyota, apreendidos no ID. 123278862 (pág. 39/40), avaliados, respectivamente, em R$ 3.420,00 (ID. 123278879), pertencentes à vítima André
Dalmolin
, consoante auto de prisão em flagrante delito (ID. 122910094), boletim de ocorrência nº. 2023.187948 (ID. 122910095), depoimentos (ID. 122910097, 122910098), termo de apreensão (ID. 122910108), relatório de investigação policial nº. 2023.13.56518 (ID. 122910123), imagens que retratam os objetos apreendidos (ID. 123278863 – pág. 01/27), boletim de ocorrência nº. 2023.179311 (ID. 123278867), declarações (ID. 123278868), termo de reconhecimento de coisas e objetos nº. 2023.16.272179 (ID. 123278869), termo de entrega nº. 2023.16.272181 (ID. 123278870), auto de avaliação nº. 2023.16.275431 (ID. 123278879) e demais elementos coligidos aos autos.

FATO 3 – Artigo 12, e artigo 16, §1º, II, da Lei nº 10.826/03
.

Consta que no dia 06 de julho de 2023, na residência localizada na Rua Jesus e os Apóstolos, nº. 397, Bairro Jardim Portinari, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, os denunciados MOISÉS DE SALES SILVA, IRONI JESUS DE OLIVEIRA e EDUARDO SANTOS ABREU, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas consciente a ilicitude, possuíram e mantiveram sob a guarda deles, arma de fogo de uso restrito, consistente em 01 (um) pistola semiautomática e automática, da marca Glock, calibre 9mm, número de série AARW888 (acoplada com seletor de rajada), bem como possuíram e mantiveram sob a guarda deles munições de uso permitido, consistentes em 41 (quarenta e uma) munições calibre 9mm, 36 (trinta e seis) munições calibre .380 e 01 (um) cartucho calibre .38, em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de prisão em flagrante delito (ID. 122910094), boletim de ocorrência nº. 2023.187948 (ID. 122910095), auto de apreensão (ID. 122910108), depoimentos (ID. 122910097 e 122910098), Laudo Pericial nº 541.2.13.8985.2023.126154-A01 (anexo) e demais elementos coligidos aos autos.

FATO 4 – Artigo 307 do Código Penal
.

Consta que no dia 06 de julho de 2023, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado IRONI JESUS DE OLIVEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atribuiu-se falsa identidade (apresentando-se como Isaque
Justiliano
de Oliveira), para obter vantagem em proveito próprio, consoante auto de prisão em flagrante delito (ID. 122910094), boletim de ocorrência nº. 2023.187948 (ID. 2023.187948), depoimentos (
IDs
. 122910097 e 122910098), relatório de investigação nº. 2023.13.56518 (ID. 122910123) e demais elementos coligidos aos autos
.
”
.

(
denúncia - id.
204845992).

Após, regular tramitação, o
Juízo singular
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para
absolver o denunciado
Ironi
Jesus de Oliveira de todos o
s crimes
, e dosou as penas dos apelantes Moisés Sales da Silva e Eduardo Santos Abreu
.

A
materialidade delitiva
é ponto incontroverso
e está comprovada pela
prisão em flagrante, com a apreensão da
s
“
res”
ilícita
s
em poder do
s
recorrente
s
,
conforme o

A
uto de
P
risão em
F
lagrante (id.
204845915
),
pelos
Boletins de Ocorrência (
id’s
.
204845916
e
204845967
), no auto de apreensão (id.
204845929
), no relatório de investigação (id.
204845986
), no termo de reconhecimento de objetos (id.
204845969
), no termo de entrega (id.
204845970
), no auto de avaliação (
id.

204845979
), no laudo pericial de eficiência em arma de fogo e munições (
id.

204845988
), no laudo pericial de exame veicular (
id.

204845990
), bem como
,
nas declarações das vítimas e na prova testemunhal judicializada
.

Do mesmo modo, a autoria se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação
colhidos ao longo da instrução processual penal
.

Na fase policial, o
réu
Eduardo Santos Abreu

asseverou
que a arma apreendida em sua residência não lhe pertencia
e
negou que tivesse se associado para a prática de crimes
.
Vejamos:

“QUE segundo o interrogando reside em
Cuiabá
; QUE a casa em que estavam é alugada, o interrogando que alugou pois morava em Sinop; QUE
questionado sobre as armas e munições localizadas na residência afirma que não lhe pertencem
; QUE questionado sobre a quem pertence a arma respondeu que prefere se manter em silêncio; QUE questionado de onde conhecia o Iron e o Moises respondeu que prefere se manter em silêncio; QUE
questionado se associou-se ao Moises e ao Iron para cometimento de crimes afirma que não
; QUE questionado se estava na cidade ou se veio com o Iron e o Eduardo de algum lugar o interrogando respondeu que prefere se manter em silêncio; QUE
questionaso
sobre o veículo que foi apreendido, uma caminhonete
Hillux
,
aquem
pertencia afirma que era do Moises; QUE questionado a quem pertencia afirma que ao Moises; QUE
questioado
se sabia que era produto de furto afirma que não” (id. 204845924).

Contudo, na fase
judicial
, o recorrente Eduardo Santos Abreu mudou sua versão dos fatos, assumindo que
a arma e as munições apreendidas em sua residência
lhe pertenciam
, justificando que possuía para sua proteção pessoal, porquanto já foi ameaçado de morte, em virtude de um desentendimento.
Além disso
,
o
apelante afirmou
que recebeu os produtos agrícolas como forma de pagamento de uma dívida, sem saber que era fruto de um roubo (id. 204846102).

Quanto ao
recorrente
Moisés

Sales da Silva
,
na
delegacia
,
ele
alegou que comprou a caminhonete de outra pessoa, por meio de financiamento e não sabia que se tratava de produto ilícito
.
Vejamos:

“
QUE afirma que reside em Cuiabá,
que comprou o veículo
Hillux
pelo valor de R$ 16.000,00 (
dezesseis
mil reais) e veio para a região Norte com o intuito de vender o veículo
; QUE afirma que
comprou o veículo acreditando ser Finan
; QUE afirma que pretendia vender pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); QUE
questionado se o veículo era adulterado respondeu: "que eu saiba não"
; QUE questionou se adulterou o veículo afirma que não; QUE questionado
sobre
a arma e munições apreendidas afirma não ter conhecimento, que não lhe pertencia e não sabe a quem pertencia; QUE
questionado se associou-se ao Eduardo e ao
Ironi
para o cometimento de crimes afirma que não
; QUE questionado se estava com o Eduardo e o Iron quando foi abordado afirma que sim, que os conheceu na Borracharia onde trabalhava; QUE afirma que estava na casa do EDUARDO; QUE veio de
Cuiaba
ontem
a
noite com o EDUARDO e o Iron, estava na casa do Eduardo hospedado; QUE o Eduardo mora em Cuiabá, QUE questionado se o Eduardo tem casa em Sinop afirma que sim, que ele aluga essa casa em Sinop; QUE afirma que ficou na casa do Eduardo e hoje iria vender esse veículo; QUE afirma que vieram de Cuiabá ontem, saíram depois do almoço e chegaram em Sinop por volta das 21 horas; QUE afirma que vieram os três no veículo
Hillux
que estava de posse; QUE
afirma que está de posse desse veículo há uns 30 dias, que comprou esse veículo de uma pessoa de nome L
é
o há uns 30 dias, está de posse desse veículo há uns 30 dias
” (id. 204845921).

Em juízo, o apelante Moisés Sales da Silva reprisou a negativa de autoria, justificando que comprou o veículo por meio de financiamento, sem saber que era um produto ilícito (id. 204846102).

A
vítima
João Pereira de Meireles
,

em ambas as fases processuais
,
declarou
que
estacion
ou

o seu
veículo
, uma caminhonete Hilux,
na avenida Senador Filinto Muller, em frente ao edifício
Possezan
, em Cuiabá
,
porém,
por volta de 00h, o veículo não se encontrava mais no local
, conforme se observa das declarações de

id. 204845978
e
id. 204846102
.

Por sua vez, e
m sede policial, a vítima
André
Dalmolin

relatou que
foi informad
o
, na manhã de 28 de junho de 2023,
que
sua propriedade rural
(Fazenda
São José
)
, localizada em Marcelândia/MT,
foi
roubada
.
A vítima descreveu que
e
ntre os bens subtraídos estavam um veículo Toyota Hilux, diversos defensivos agrícolas, rádios portáteis e documentos pessoais
, por essa
razão, registrou
a ocorrência e
,
posteriormente
,
reconheceu
os
itens roubados, incluindo caixas de defensivos e rádios,
que estavam na

posse d
os
indivíduos detidos pela polícia.

Anote-se que o
veículo Hilux e outros itens foram identificados p
elas suas
características específicas
,
confirmadas pela vítima
(id. 204845968)
.

Na
audiência de instrução e julgamento o ofendido André
Dalmolin
re
afirmou

o depoimento
prestado
na delegacia
(id. 204846102)
.

Os
investigadores de polícia
Marlene Paulo de Assunção
e
Anderson Felizardo Queiroz

declaram, na fase policial, que
, no dia 6 de julho de 2023, foram informados
pela Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande
sobre um veículo Hilux
,
furtado em 31 de maio de 2023. Após diligências, o veículo foi localizado em uma residência no bairro Jardim Portinari, em Sinop/MT, com placas adulteradas. No local, foram encontradas
munições, arma de fogo, rádios comunicadores, galões de defensivos agrícolas e outros itens roubados,

provenientes de um roubo ocorrido na cidade de Marcelândia
(
id’s
. 204845918 e 204845919)
.

Em juízo,
os agentes públicos
confirmaram suas assertivas extrajudiciais
, sendo acrescido pelo

investigador Anderson
que o crime de roubo

est
á
sendo apurado pela GCCO
– Gerencia de Combate ao Crime Organizado

(id. 204846102)
.

O relatório de investigação policial concluiu que os

apelantes
roubaram a fazenda da vítima André
Dalmolin
, subtraindo os

defensivos agrícolas, rádios comunicadores com base de carregamento e
a caminhonete
,
porém,
abandonaram
o veículo
em via pública
,
empreende
ndo
fuga na caminhonete roubada da vítima João Pereira de Meireles. (id. 204845989).

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

3.1. ABSOLVIÇÃO - MOISÉS SALES DA SILVA

A Defesa requereu a absolvição do apelante Moisés Sales da Silva, sustentando
erro de tipo
, porquanto em todas as fases processuais o apelante
negou a autoria
dos fatos
, dizendo que comprou
a caminhonete
de outra pessoa
,

chamada
“
Léo”
.

Destaca-se que o apelante declarou ter efetuado o pagamento de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) por uma caminhonete Hilux, ano/modelo 2021, valor que se apresenta claramente desproporcional para o referido veículo, considerando que está muito abaixo do preço de mercado. Ressalte-se que o automóvel foi avaliado em R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), o que evidencia a inviabilidade de sustentar que o recorrente incorreu em erro de tipo.

Conforme se depreende dos autos, a condução de veículo com sinal identificador adulterado restou evidenciada pelo flagrante da condução de automóvel ostentando placa, chassi e número do motor divergentes.

Com efeito, embora a Defesa diga que inexistia dolo na conduta ou ciência efetiva da adulteração, é importante se destacar que não se está dizendo que foi o apelante o responsável pela adulteração, mas sim que conduzia o automóvel com placas adulteradas pela substituição das originais, tanto que foi condenado na figura do inciso III do § 2º do art. 311 do CP, sendo que, indubitavelmente, devia saber que estava nessas condições (dolo eventual).

Isso porque embora o réu alegue que desconhecia a adulteração, fato é que incidiu no tipo penal consistente na condução de veículo automotor com sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.

Portanto, pouco importa se foi o próprio acusado quem fez adulteração, sendo assim, irrelevante a prova sobre
a ciência da
adulteração, pois o que a lei exige é
o
dever saber
.

O intuito do legislador, por óbvio, foi evitar a necessidade de produção de uma prova impossível, pois, não se pode
penetrar no foro íntimo do agente, a demonstração de que o agente devesse saber pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento “
ab
externo”
, do “
modus operandi”
.

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça tem entendido que:

“[...] o delito do art. 311, §2º, III, do CP, entrou em vigência em recente data e a jurisprudência ainda é muito escassa, mas já dá para perceber a intenção do legislador de que não só aquele que tem ciência inequívoca seja punido, mas também aquele que 'devesse saber estar adulterado ou remarcado’” (Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito – ID 201215731).”
(N.U 1000630-53.2023.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, publicado no DJE 29/05/2024).

Para a tipificação da figura criada pela Lei nº 14.562/2023, não é necessário o pleno conhecimento do agente a respeito da adulteração, bastando que, pelas circunstâncias dos fatos, ele devesse ter ciência dessa condição. Suficiente, pois, a demonstração do dolo eventual, exigido pelo crime do art. 311, §2º, III, CP. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.007171-2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024).

Ao se analisar o panorama que se desenrolou os fatos, inexistem dúvidas acerca do dolo eventual, tendo o acusado concordado com o resultado, pois, diante do contexto do crime, não obstante a sua

negativa a respeito da ciência da contrafação das placas é nítido que anuiu em transportar o veículo nessas circunstâncias.

Por fim,
acresça-se
que, a negativa de autoria desacompanhada de elementos que a sustente não serve para isentar o agente da responsabilização penal. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“(...)
.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição do agente
.

(...).

(N.U 0002379-11.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)
”

Isto posto,
diante do conjunto fático-probatório
, impossível
cogitar a

absolvição,
por erro de tipo ou negativa de autoria,
porquanto a conduta perpetrada pelo apelante se amolda perfeitamente ao comando do art. 311, § 2º, inciso III, o CP.

3.2 - ABSOLVIÇÃO - EDUARDO SANTOS ABREU

A Defesa requereu a absolvição do apelante Eduardo Santos
apenas em relação aos delitos tipificados nos artigos 12 e 16, §1º, inciso II, ambos da Lei 10.826/2003
, sustentando a
insuficiência probatória
.

Tal
alegação

não se sustenta, uma vez que os autos contêm elementos concretos que confirmam a existência da arma de fogo em posse do apelante, bem como, a sua não regularização perante os órgãos competentes, caracterizando, portanto, os delitos dos artigos 12 e 16, §1º, inciso II, da Lei nº 10.826/2003.

A prova testemunhal, aliada aos laudos técnicos e à apreensão regular dos materiais, constitui acervo robusto e suficiente para a formação do juízo condenatório, não se verificando qualquer dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade do delito.

O apelante
confessou
,
em sede judicial, a posse de arma de fogo,
cuja
declaração
, aliada
as provas
materiais obtidas durante o processo,
e robustece o quadro probatório e legitima a manutenção da condenação.

O art. 156 do Código de Processo Penal estabelece que o ônus da prova cabe à acusação, não se exigindo prova cabal e absoluta, mas, sim, um conjunto probatório suficiente a ensejar a condenação. Nesse sentido, não se pode desconsiderar que a materialidade foi devidamente atestada e que a autoria delitiva
está
comprovada por
meio de provas técnicas e testemunhais, além d
a

própria confissão
.

A conduta imputada ao réu não se limita à simples posse da arma de fogo, mas também abrange a posse de munições em desacordo com as exigências legais, o que reforça a gravidade dos fatos e não permite que se acolha a tese de insuficiência probatória aventada pela
D
efesa.

Por fim, a assertiva
de
tese defensiva de
que a prova é
“
estéril e infecunda
”
carece de fundamento, uma vez que os elementos constantes nos autos, avaliados de forma conjunta e harmônica, atendem à exigência de um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade dos delitos.

Portanto, considerando que os elementos constantes dos autos confirmam a prática, pelo apelante, dos crimes previstos nos artigos 12 e 16, §1º, inciso II, da Lei nº 10.826/2003, não há que se falar em absolvição.

Quanto a tese de atipicidade da conduta
de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, a Defesa argumentou que o apelante
possuía
a arma e
as munições apenas para proteção própria.

Conforme os artigos 12 e 16, §1º, inciso II, da Lei n. 10.826/2003, possuir ou manter em depósito arma de fogo, munições ou acessórios, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, constitui conduta típica. Não se exige que a arma esteja carregada, em funcionamento imediato ou pronta para o uso. A posse ou a guarda já basta para configurar o crime.

Ademais, para configurar o uso para proteção pessoal, ou autodefesa, exige-se a comprovação dos seguintes requisitos: I) perigo atual ou eminente – seja concreto, real e imediato, não podendo ser baseado em suposições ou temores futuros; b) inexigibilidade de conduta diversa – deve demonstrar que não havia alternativas viáveis para afastar o perigo, como buscar proteção policial ou adotar medidas legais para adquirir a arma.

No caso em tela, não foi comprovada que as supostas ameaças ao sentenciado eram atuais ou iminentes, tampouco que ele buscou auxílio das autoridades competentes para regularizar sua situação ou obter proteção.

O argumento de autodefesa perde força diante da natureza ilícita da arma de fogo apreendida, que era de uso restrito, reforçando a gravidade da conduta.

O direito à autodefesa, ainda que constitucionalmente garantido, não pode ser utilizado como salvo-conduto para a posse ou guarda de armamento de origem ilícita ou adquiridos sem autorização. Admitir tal tese representaria um retrocesso jurídico, incentivando práticas ilegais e minando o controle estatal sobre o uso de armamento.

Por todo o
exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso
,
REJEITO A PRELIMINAR arguida pela Defesa de
Eduardo
Santos Abreu
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao
s
recurso
s
interposto
s
por
MOISÉS SALES DA SILVA e EDUARDO SANTOS ABREU
, mantendo-se
incólume
a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025